Tribunal: STF
Processo: RE 192542
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-03-12
Data de publicação: 1996-03-12

Ementa:
PREQUESTIONAMENTO  - CONFIGURAÇÃO.  O prequestionamento
não  resulta da circunstancia de  a matéria haver sido empolgada pela
parte  recorrente. A  configuração  do instituto  pressupoe  debate e
decisão  previos pelo Colegiado,  ou seja, emissão de juízo explicito
sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensavel a
que  se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo
constitucional,  e  se o  Tribunal  "a quo"  não  adotou entendimento
explicito a respeito do fato jurigeno veiculado nas razoes recursais,
inviabilizada  fica a conclusão sobre a violência ao preceito evocado
pelo recorrente.